Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734184-95.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE CANDIDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por CLEIDE CANDIDO DA SILVA: “Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, em síntese: a) Preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b) A extinção do cumprimento de sentença, sob alegação de inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, III, c/c o art. 924, ambos do CPC; c) O reconhecimento de excesso de execução, tanto em relação às progressões funcionais quanto à aplicação da Taxa SELIC, pugnando, ainda, pela declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, e pela aplicação da SELIC exclusivamente sobre o valor principal e correção monetária, sem anatocismo; d) Que o levantamento de quaisquer valores seja condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória; e) A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento, total ou parcial, da impugnação, nos termos do art. 85 do CPC, bem como o indeferimento dos pedidos relativos a honorários contratuais e à renúncia de crédito; f) Por fim, protestou por todos os meios de prova em direito admitidos. Intimada, a parte exequente apresentou manifestação, na qual requer: a) A rejeição integral da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, argumentando que as alegações de excesso de execução não se sustentam diante da correta aplicação da taxa SELIC e da validade do título executivo; b) O reconhecimento da correção dos cálculos apresentados pela exequente, com a expressa renúncia ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos (R$ 30.360,00), para fins de enquadramento no limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV); c) A homologação do valor devido, nos termos da renúncia manifestada, e a consequente expedição de RPV no montante de R$ 30.360,00, acrescido dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.036,00 (10% sobre o valor renunciado), totalizando R$ 33.396,00. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Passo a analisar as preliminares de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação em conjunto. O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, REJEITO as preliminares de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação. Prossigo com a análise do mérito. A controvérsia cinge-se quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC. No ponto, registro que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). Logo, partilho do entendimento de que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 231720946, e fixo o valor exequendo em R$ 61.700,52, atualizados até abril de 2025. Ainda, HOMOLOGO a renúncia ao teto que excede a expedição de RPV. Assim, o crédito principal, na data desta sentença, perfaz o montante de R$ 30.360,00. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Contudo, haja vista que o ressarcimento de custas compõe o crédito principal, em razão da renúncia homologada nesta decisão, não há alteração do montante principal. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. " DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 10%, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado ao ID 231720951. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta (i) que ajuizou ação rescisória visando rescindir o acórdão que constitui o título judicial (Processo 0032335-90.2016.8.07.0018); (ii) que a ação rescisória pode impactar a exigibilidade do título que fundamenta o cumprimento de sentença; (iii) que o acórdão proferido no Processo 0032335-90.2016.8.07.0018 desrespeitou a tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral; e (iv) que no Recurso Extraordinário 905.357/RR foi estabelecido que a concessão de reajuste pressupõe existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o cumprimento de sentença. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a seguinte decisão proferida no cumprimento de sentença: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CLEIDE CANDIDO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A impugnação do DF foi julgada improcedente (ID 240328298). A parte exequente comunica a interposição de agravo e requer o exercício de juízo de retratação. O executado deverá juntar a comprovação de interposição de agravo e informar se houve a concessão de efeito suspensivo. Conforme determinado na decisão agravada, "tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão." Assim, SUSPENDO o andamento do processo até o julgamento do recurso. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Independente de decurso de prazo, remetam-se os autos à tarefa "aguardar julgamento de outra ação - etiqueta AGI 2VFP".” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator